Tribunal: TJDFT
Processo: 0709195-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709195-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF RECORRIDO: GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CAMPANHA ELEITORAL. ASSUNÇÃO PELO PARTIDO POLÍTICO DO CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OUTRAS AGREMIAÇÕES POLÍTICAS QUE INTEGRARAM A COLIGAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO CANDIDATO E DO PARTIDO POLÍTICO. MANUTENÇÃO. I. Em se tratando de dívida contraída por candidato a cargo eletivo e assumida pelo partido político respectivo, não se estabelece, na ação de cobrança respectiva, litisconsórcio passivo necessário com outras agremiações partidárias que integraram a coligação formada, à luz do que preceitua o artigo 114, caput, do Código de Processo Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 29, §§ 3o e 4o, da Lei 9.514/1997, com a decisão do “órgão nacional de direção partidária” pela assunção da dívida, automaticamente o “órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as dívidas solidariamente com o candidato”. III. Evidenciados nos autos a existência e o inadimplemento da dívida de campanha, deve ser mantida a sentença que condenou solidariamente ao seu pagamento o candidato e o diretório regional do partido político. IV. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 41 da Lei 9.504/1997, sustentando o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário em razão da coligação de partidos em torno da candidatura; b) artigo 29, §3°, do mesmo Códex, asseverando a ausência de comprovação de sua regular assunção da dívida nos termos da lei de regência. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requer gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luis Carlos Alcoforado, OAB/DF 7.202. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é viável a formulação, no curso do processo, na própria petição recursal, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 29, §3° e 41, ambos da Lei 9.504/1997. Isso porque, ao assentar que “A dívida se refere a despesas da campanha eleitoral do Apelante e foi assumida pelo Partido dos Trabalhadores mediante o Termo de Assunção de fls. 1/2 ID 16098108. Os demais partidos políticos que fizeram parte da Coligação “Respeito por Brasília” são alheios à relação contratual e não são considerados pela lei codevedores ou garantidores, de modo que não há que se cogitar de litisconsórcio passivo necessário”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1607784/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). Por fim, determino que as publicações da recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Luis Carlos Alcoforado, OAB/DF 7.202. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010